Tribunal: TJES
Processo: 5005376-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital; Anulação; Anulação e Correção de Provas / Questões; Classificação e/ou Preterição; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005376-77.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SHEILA RUBIA SECOMANDI
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – TIPO TEXTUAL DA REDAÇÃO EM DESCONFORMIDADE DO EXIGIDO NO EDITAL – EDITAL E ENUNCIADO INTELIGÍVEIS –

RECURSO
DES
PROVIDO –
DECISÃO REFORMADA
.

1.
A avaliação das provas dos candidatos deverá ser feita pela comissão organizadora do concurso, observadas as normas editalícias e resguardada a impessoalidade que é imposta ao Poder Público, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar questões de prova.

2.
O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 632.853 com repercussão geral, cujo julgamento possui efeito vinculante (CPC, art. 927, III), firmou a orientação de que
“não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.”
.

3.
Analisando detidamente o edital do certame em questão, não vislumbro qualquer inadequação ao edital no padrão divulgado pela banca como gabarito da prova, ou ainda em relação à nota atribuída à agravante. Ademais, já era do conhecimento de todos os participantes do concurso que a redação consistiria em um texto narrativo, conforme item 12.2 do Edital 001/2022.

4.
Assim, inexiste qualquer ambiguidade ou incoerência da prova de redação com o edital do concurso, haja vista que, como já dito, tanto nas orientações para a prova de redação, quanto no próprio enunciado final há menção expressa da elaboração de texto narrativo.

5
.
Outrossim, como bem pontuou o julgador singular ao indeferir a pretensão liminar, “
A irresignação da requerente envolve divergência interpretativa, não se configurando irregularidade de fácil constatação, ilegalidade ou atos que ultrapassem os limites da discricionariedade da Administração Pública
” (id. 5048390 – Pág. 3).

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SHEILA RUBIA SECOMANDI
contra a r. decisão que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outro,
indeferiu a tutela de urgência.

Aduz a parte recorrente, em síntese, que a atribuição de nota zero à sua redação em razão da suposta fuga à tipologia textual ou ao tema proposto violou as regras previstas no edital n. 001/2022, que rege o concurso público para provimento efetivo e constituição de cadastro de reserva do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo – IASES.

Liminar recursal indeferida, conforme decisão acostada no id. 5060309.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção no feito.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005376-77.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SHEILA RUBIA SECOMANDI

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outro

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SHEILA RUBIA SECOMANDI
contra a r. decisão que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outro,
indeferiu a tutela de urgência.

Aduz a parte recorrente, em síntese, que a atribuição de nota zero à sua redação em razão da suposta fuga à tipologia textual ou ao tema proposto violou as regras previstas no edital n. 001/2022, que rege o concurso público para provimento efetivo e constituição de cadastro de reserva do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo – IASES.

Liminar recursal indeferida, conforme decisão acostada no id. 5060309.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção no feito.

Pois bem.

De início, vale registrar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento dominante nesta Corte de Justiça, veja-se:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1
. O recurso de Agravo de Instrumento, oposto em face de decisão liminar, devolve ao conhecimento do Tribunal de Justiça a questão quanto à tutela de urgência
. 2. Recurso desprovido.

(Classe: Agravo Interno - (Arts 557/527, II CPC) Agv Instrumento, 24100913375, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/01/2011, Data da Publicação no Diário: 11/02/2011).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO APROVADO FORA NÚMERO DE VAGAS - EXISTÊNCIA E OUTRAS VAGAS - CONTRATAÇÃO PRECÁRIA - EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO. I -
É cediço que a cognição exercida no Agravo de Instrumento é meramente superficial, devendo assim o recorrente comprovar extreme de dúvidas a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, para que assim, reuna o julgador condições suficientes para análise do direito pleiteado
. (...) (Classe: Agravo de Instrumento, 14119000835, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2011, Data da Publicação no Diário: 15/12/2011).

Firmada tal premissa, como cediço, a avaliação das provas dos candidatos deverá ser feita pela comissão organizadora do concurso, observadas as normas editalícias e resguardada a impessoalidade que é imposta ao Poder Público, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar questões de prova.

O Poder Judiciário poderá tão somente apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, sem adentrar, contudo, ao mérito do ato da administração.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 632.853 com repercussão geral, cujo julgamento possui efeito vinculante (CPC, art. 927, III), firmou a orientação de que
“não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.”
.

Nesse sentido também é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. REVISÃO DE QUESTÃO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. (...)
2. Conforme a jurisprudência do STJ, ao Poder Judiciário, no tocante a questões relativas a concurso público, cabe tão somente apreciar a legalidade do certame, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo
. (AgInt no RMS 60.186/RO, relator o Ministro Herman Benjamin, DJe de 09/12/2020).

Adotadas tais premissas, analisando detidamente o edital do certame em questão, não vislumbro qualquer inadequação ao edital no padrão divulgado pela banca como gabarito da prova, ou ainda em relação à nota atribuída à agravante.

Ademais, já era do conhecimento de todos os participantes do concurso que a redação consistiria em um texto narrativo, conforme item 12.2 do Edital 001/2022,
in verbis
:

“
12.2. A prova de redação será elaborada com base em um tema da atualidade na área da Segurança Pública e Direitos Humanos, que constará de 1 (uma) questão, e
consistirá na elaboração de texto narrativo
com, no mínimo, quinze linhas, e no máximo, 25 (vinte e cinco) linhas, com base em tema formulado pela Banca Examinadora.”

Não é só, constou também na folha da redação da prova, em duas oportunidades, o tipo textual a ser escrito. Vejamos:

“
Conforme Edital, a prova de redação consistirá na elaboração de um
texto narrativo
baseado em temas da atualidade na área da Segurança Pública e Direitos Humanos, com, no mínimo, 15 (quinze linhas), e no máximo, 25 (vinte e cinco) linhas, a partir do tema formulado pela Banca Examinadora, de acordo com o Conteúdo Programático.

(...)

A partir da leitura das orientações, com base no caso simulado apresentado e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um
texto narrativo
em 3ª pessoa, em modalidade escrita formal da Língua Portuguesa em vigor, com o tema “Aplicação de justiça restaurativa para eventos evolvendo menores infratores”. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.”

Por seu turno, o item 12.4 prevê como critérios de correção dos aspectos textuais (i)
respeito à estrutura da tipologia textual solicitada
; (ii) sequência lógica e de organização do pensamento; (iii) uso adequado de conectivos e elementos anafóricos; (iv) observância da estrutura sintático-semântica dos períodos; e (v) coerência e coesão, cuja pontuação deve(ria) variar de 0 a 1,5 ponto a ser atribuído.

Já o item 12.16 do edital prevê expressamente que
“será atribuída nota zero à redação que (...) fugir, integralmente, à tipologia textual de texto solicitada e/ou ao tema proposta”
.

Como visto, inexiste qualquer ambiguidade ou incoerência da prova de redação com o edital do concurso, haja vista que, como já dito, tanto nas orientações para a prova de redação, quanto no próprio enunciado final há menção expressa da elaboração de texto narrativo.

Outrossim, como bem pontuou o julgador singular ao indeferir a pretensão liminar, “
A irresignação da requerente envolve divergência interpretativa, não se configurando irregularidade de fácil constatação, ilegalidade ou atos que ultrapassem os limites da discricionariedade da Administração Pública
” (id. 5048390 – Pág. 3).

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Relator

Sessão dia 01/08/2023